Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702544-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO ROLA TELES APELADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a Secretaria de Desenvolvimento de Sistemas (SUDES), em resposta ao ofício, esclareceu que não foram identificadas inconsistências ou falhas no sistema no período entre 23h do dia 12/02/2025 e 00h do dia 13/02/2025. Posto isto, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o ofício apresentado, tudo em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador